Tribunal: TJBA
Processo: 0380263-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0380263-74.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: Ericsson Ferreira Aguiar da Cruz

Advogado(s)
:
AMANDA ATAIDE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AMANDA ATAIDE DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIMINAR QUE DETERMINA DEPÓSITO DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0380263-74.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento
e como apelado
Ericsson Ferreira Aguiar da Cruz
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator